Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTRUMENTO PROCESSUAL MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PEDIDO INICIAL E PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDAS AO INTENTO DE COMPELIR A AUTORIDADE FISCAL A CONSTITUIR E RECOLHER TRIBUTOS QUE INDEVIDAMENTE NÃO TERIAM SIDO PAGOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ/APELADA. ENTIDADE A QUE TERIA SIDO CONCEDIDA, SEM OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS, ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA VEICULAR PRETENSÕES QUE ENVOLVAM TRIBUTOS. ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N. 7.347/85. INADMISSIBILIDADE DE QUE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA SEJA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO E DE COBRANÇA DE TRIBUTOS DEVIDOS AO DISTRITO FEDERAL. DEFESA DE INTERESSE PÚBLICO OU COLETIVO RELACIONADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO IDENTIFICADO PARA O CASO CONCRETO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE ENVOLVE INTERESSE EXCLUSIVO E DIRETO DO ENTE DISTRITAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC). SENTENÇA DE MÉRITO CASSADA. RECURSOS CONHECIDOS E JULGADOS PREJUDICADOS.
1. A ação civil pública, encontra disciplina na Lei 7.347/1985, estando as hipóteses de seu cabimento – causas de pedir que a justificam - previstas nos incisos do artigo 1o e as situações que a afastam listadas no parágrafo único do citado dispositivo de lei, entre elas as que envolvam tributo, como positivado pelo legislador ordinário, a saber: não “será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados”.
2. Caso concreto em que apurada leitura da peça vestibular e das razões recursais deixa inequívoco não ter o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios proposto demanda para proteger direitos coletivos em sentido amplo, mas, concretamente, para obter provimento judicial que, pela anulação de ato administrativo consubstanciado em decisão colegiada do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, condene a instituição de ensino ré a recolher impostos que por ela não teriam sido pagos em decorrência de lhe ter sido ilegalmente concedida isenção tributária.
3. Inadequado o uso do instrumento processual da ação civil pública quando a execução específica do pedido inicial deduzido pelo MPDFT, se julgada procedente sua pretensão, tal como permite o art. 11 da LACP, ensejaria a inexorável cobrança dos tributos não pagos, o que é expressão inequívoca de obrigação tributária de que é credor o Distrito Federal, não a coletividade. Impossibilidade reconhecida de que não tenha eventual sentença de procedência do pedido inicial eficácia de decisão judicial coletiva de interesse público.
4. Verificado o indevido uso da ação civil pública como sucedâneo de ação anulatória e/ou de cobrança, deve ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita suscitada em contrarrazões recursais.
5. Processo extinto sem apreciação de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Apelos conhecidos e julgados prejudicados.